Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO E RECONVENÇÃO. AUTOMAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. FIXAÇÃO SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÕNUS DA SUCUMBENCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em ocorrência de omissões ou contradições no v. acórdão quando dele constou, de forma clara e objetiva, que a decisão proferida se encontra devidamente fundamentada nas provas documentais, orais e testemunhais produzida nos autos.
2. Escorreito o entendimento adotado na sentença quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, tanto na ação principal quanto na reconvenção por ter sido observado, quando da sua fixação, o principio da causalidade.
3. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
4. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.
5. Embargos de declaração rejeitados.